Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Supostos crimes de calúnia e difamação. Rejeição da exordial. Presença de elementos mínimos de autoria e materialidade. Requisitos do art. 41 do CPP preenchidos. Reforma da decisão. Procedência do recurso.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a queixa-crime ofertada pelo recorrente em relação aos querelados pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação previstos no Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos mínimos que autorizem o recebimento da queixa-crime contra os querelados, conforme preconiza a legislação penal pátria.
III. Razões de decidir
3. A deserção do recurso em sede de ação penal privada só será declarada após oportunizada à parte a efetivação do preparo. Assim, se em cumprimento a tal diretriz, a parte foi regularmente intimada e efetuou o devido recolhimento, não há que se falar em deserção.
4. Ao analisar a denúncia ou queixa crime ofertada, deve o Poder Judiciário considerar se houve a observância dos requisitos essenciais do art. 41 do CPP, observando ainda se há ou não a presença de um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (justa causa), prevenindo-se, assim, o uso abusivo do direito de acusar, conforme preceitua a jurisprudência e a doutrina.
5. Estando a queixa-crime lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando as condutas aparentemente praticadas pelos querelados, tudo isso com suporte em lastro probatório mínimo, deve a exordial ser recebida e realizada a devida instrução do feito, com respeito as garantias constitucionais dos réus.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, no mérito, provido para o recebimento da queixa-crime.